Tribunal: TJDFT
Processo: 0035866-58.2014.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RESTAURAÇÃO DE AUTOS (46) 0035866-58.2014.8.07.0018 AUTOR: MARIA APARECIDA DE ARAZAO GUSKOW REU: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Conforme id 24228814 (SEI 0002721/2021), os autos físicos 2014.01.1.146411-9 (0035866-58.2014.8.07.0018) foram extraviados, quando estavam em carga (vista pessoal) para o DF. Impõe-se, portanto, a restauração (CPC 712-718.; RITJDFT 327-329). À Secretaria, para corrigir a classe judicial da autuação, de apelação cível para restauração de autos. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, apresentarem documentos (cópias, contrafés, reproduções dos atos) referentes ao Proc. 2014.01.1.146411-9. Em seguida, retornem os autos à 5a Vara da Fazenda Pública, nos termos do RITJDFT 329. Brasília, 05/05/2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR